Tribunal: TJDFT
Processo: 0731172-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731172-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. N. M. REPRESENTANTE LEGAL: ARADI SANTOS NUNES D E C I S Ã O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, tendo em vista que o feito trata de interesse de incapaz. Após, retornem-se conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022 18:57:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador